Tribunal: TRF3
Processo: 5121660-16.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
435/549)

5121660-16.2026.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5121660-16.2026.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FERNANDO DA SILVA ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL JOSE DE JOSILCO - MS8591-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA RODRIGUES HERMES - MS14337-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO (ART. 80). FUGA DO INSTITUIDOR. RECAPTURA ENQUANTO MANTIDA A QUALIDADE DE SEGURADO. RESTABELECIMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autarquia em face da r. sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-reclusão formulado pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o instituidor possuía a qualidade de segurado quando da sua recaptura, preenchendo os requisitos necessários ao restabelecimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. Pretende a parte autora o restabelecimento do seu auxílio-reclusão, cujo instituidor foi preso em 14.09.2011, fugiu em 28.09.2012, foi recapturado em 08.10.2012, fugiu novamente em 03.04.2018 e foi recapturado em 05.10.2018.

4. Considerando que as evasões se deram em 28.09.2012 e 03.04.2018, e as recapturas, respectivamente, em 08.10.2012 e 05.10.2018, não foi ultrapassado o prazo de doze meses previsto no artigo 15, IV, da Lei no 8.213/91, de modo que o instituidor mantinha a qualidade de segurado nas ocasiões em que foi recapturado pela última vez, nos termos do artigo 117, §2o, do Decreto 3.048/99.

5. Ademais, tendo em vista que quando o instituidor foi preso havia transcorrido pouco mais de três meses do período de graça e que esteve foragido, na primeira vez, por dez dias, e na segunda vez, por pouco mais de seis meses, seguindo o previsto na IN no 77/2015, ainda restariam alguns meses do período de graça previsto no artigo 15 da Lei no 8.213/91, mantendo a sua condição de segurado mesmo após as fugas.

6. Portanto, tem-se que o segurado possuía a qualidade de segurado quando foi recapturado pela última vez, fazendo jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-reclusão desde a cessação indevida.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/91, arts. 15 e 80; Decreto no 3.048/99, art. 116, §4o, e 117, § 2o; IN 77/2015, art. 139.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI 5022839-35.2025.4.03.0000, 8a Turma, Rel. Juíza Convocada Vanessa Vieira de Mello, j. em 06.02.2026, DJe 10.02.2026; TRF-3, AC 5006323-60.2023.4.03.6126, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. em 15.12.2025, DJe 18.12.2025; TRF-3, AC 5003124-62.2024.4.03.6104, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. em 22.09.2025, DJe 23.09.2025; TRF-3, AC 5014526-97.2024.4.03.6183, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. em 04.09.2025, DJe 05.09.2025; TRF-3, AC 5010649-57.2021.4.03.6183, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. em 25.10.2023, DJe 27.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5121660-16.2026.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL JOSE DE JOSILCO - MS8591-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA RODRIGUES HERMES - MS14337-A

APELADO: FERNANDO DA SILVA ARAUJO

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação proposta por FERNANDO DA SILVA ARAUJO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o restabelecimento de benefício de auxílio-reclusão.

Juntados procuração e documentos.

Deferido o pedido de gratuidade da justiça.

O INSS apresentou contestação.

Réplica da parte autora.

O MM. Juízo de origem julgou procedente o pedido.

Inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que o período de graça usufruído em momento anterior ao primeiro recolhimento e aquele usufruído após a fuga serão somados e, caso superem os 12 (doze) meses, como é o caso dos autos, o benefício não será devido, sendo de rigor a improcedência da ação.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Estabelece o artigo 201, inciso IV, da Constituição Federal que:

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

IV- salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;"

O artigo 80 da Lei 8.213/91, que regulamenta o citado dispositivo constitucional, após a conversão da Medida Provisória n. 871/2019 na Lei no 13.846/2019, passou a dispor:

“Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 1o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 2o O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o deste artigo, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)”.

Ainda, o art. 116, caput, do Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), prevê:

"Art. 116. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 29, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

§ 1o Para fins de concessão do benefício de que trata este artigo, considera-se segurado de baixa renda aquele que tenha renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.425,56 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), corrigidos pelos mesmos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS, calculada com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados no período dos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão”. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020).

Dessarte, em sede de auxílio-reclusão deve-se demonstrar, basicamente, os seguintes requisitos: (a) o recolhimento do segurado à prisão; (b) a qualidade de segurado do recluso; (c) a dependência econômica do interessado; e (d) o enquadramento do preso como pessoa de baixa renda (o último salário-de-contribuição deve ser igual ou inferior ao limite legal), a teor dos artigos 201, IV, da CF, 80 da Lei 8.213/91 e 116 do Decreto no 3.048/99.

No caso dos autos, pretende a parte autora o restabelecimento do seu auxílio-reclusão, cujo instituidor foi preso em 14.09.2011, fugiu em 28.09.2012, foi recapturado em 08.10.2012, fugiu novamente em 03.04.2018 e foi recapturado em 05.10.2018.

Nessas situações, prevê o artigo 117, § 2o, do Decreto 3.048/99:

"Art. 117. O valor do auxílio-reclusão será apurado na forma estabelecida para o cálculo da pensão por morte, não poderá exceder o valor de um salário-mínimo e será mantido enquanto o segurado permanecer em regime fechado.

(...)

§ 2o No caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver recaptura do segurado, será restabelecido a contar da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado.”

E, considerando que as evasões se deram em 28.09.2012 e 03.04.2018, e as recapturas, respectivamente, em 08.10.2012 e 05.10.2018, não foi ultrapassado o prazo de doze meses previsto no artigo 15, IV, da Lei no 8.213/91, de modo que o instituidor mantinha a qualidade de segurado nas ocasiões em que foi recapturado.

Importante registrar, ainda, que a Instrução Normativa PRES/INSS no 77/2015, renovada pela IN no 128/2022, em seu artigo 139 dispunha que: "No caso de fuga do recolhido à prisão, será descontado do prazo de manutenção da qualidade de segurado a partir da data da fuga, o período de graça já usufruído anteriormente ao recolhimento.”

Tendo em vista que quando o instituidor foi preso havia transcorrido pouco mais de três meses do período de graça e que esteve foragido, na primeira vez, por dez dias, e na segunda vez, por pouco mais de seis meses, seguindo tal normativa, ainda restariam alguns meses do período de graça previsto no artigo 15 da Lei no 8.213/91, mantendo a sua condição de segurado mesmo após as fugas.

Portanto, tem-se que o segurado possuía a qualidade de segurado quando foi recapturado, fazendo jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-reclusão.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. FUGA DO SEGURADO. SUSPENSÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, reconhecendo a manutenção da qualidade de segurado após a fuga e recaptura do instituidor, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento das parcelas do auxílio-reclusão concedido judicialmente no processo no 0003809-89.2015.8.26.0416. O INSS sustenta que a recaptura ocorrida em 25/07/2017 constitui novo fato gerador, distinto da prisão inicial de 09/04/2015, devendo os cálculos se limitar ao período anterior à evasão do segurado em 02/02/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fuga do segurado e sua posterior recaptura configuram hipótese de cessação do auxílio-reclusão e novo fato gerador, ou mera suspensão e restabelecimento do benefício originário; e (ii) definir se a decisão de primeiro grau que homologou o cálculo e determinou o prosseguimento da execução deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117, § 2.o, do Decreto no 3.048/99 dispõe expressamente que, "no caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver recaptura do segurado, será restabelecido a contar da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado". O art. 15, IV, da Lei no 8.213/91 assegura a manutenção da qualidade de segurado até 12 meses após o livramento, independentemente de novas contribuições, o que abrange o período em que o segurado permanece foragido, desde que respeitado o limite temporal. O art. 139 da IN INSS/PRES no 77/2015, ao prever o desconto do tempo de fuga do período de graça já usufruído, reforça o caráter suspensivo -- e não extintivo -- da fuga sobre o benefício, cabendo apenas o abatimento do período de ausência do cárcere. A jurisprudência do STJ e do TRF3 reconhece que a fuga do segurado não gera cessação definitiva do auxílio-reclusão, mas apenas sua suspensão, sendo devido o restabelecimento do benefício após a recaptura, desde que mantida a qualidade de segurado (TRF3, 8a Turma, ApCiv no 5001806-41.2019.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 20/02/2024). No caso concreto, o segurado permaneceu foragido entre 02/02/2017 e 25/07/2017, período inferior a 12 meses, de modo que preservou a qualidade de segurado no momento da recaptura. Assim, o benefício deve ser restabelecido, sem necessidade de novo procedimento administrativo. Não se verifica violação ao título executivo judicial, que reconheceu o direito da beneficiária ao auxílio-reclusão em razão da prisão de 09/04/2015, pois a recaptura apenas reativa os efeitos do benefício originalmente concedido, em continuidade à relação previdenciária reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A fuga do segurado instituidor do auxílio-reclusão não implica a cessação definitiva do benefício, mas apenas sua suspensão, nos termos do art. 117, § 2.o, do Decreto no 3.048/99. Mantida a qualidade de segurado por ocasião da recaptura, o benefício deve ser restabelecido sem necessidade de novo requerimento administrativo. A recaptura do segurado não constitui novo fato gerador, mas mera continuidade da relação previdenciária preexistente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, § 3o; Lei no 8.213/91, arts. 15, IV, e 80; Decreto no 3.048/99, art. 117, § 2.o; IN INSS/PRES no 77/2015, art. 139; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.485.417/MS (Tema 896), Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 11/03/2020; TRF3, 8a Turma, ApCiv no 5001806-41.2019.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 20/02/2024." (TRF-3, AI 5022839-35.2025.4.03.0000, 8a Turma, Rel. Juíza Convocada Vanessa Vieira de Mello, j. em 06.02.2026, DJe 10.02.2026);

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PROPÓSITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da 9a Turma que dera provimento à apelação da parte autora, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido e conceder o benefício de pensão por morte, a contar da data do requerimento administrativo (12/06/2018).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à manutenção da qualidade de segurado do de cujus, nos termos do art. 15 da Lei no 8.213/1991, e se o benefício de pensão por morte seria indevido pela alegada perda dessa qualidade.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou detidamente a matéria, reconhecendo que as anotações da CTPS e os registros do CNIS comprovam o último vínculo laboral do de cujus entre 19/07/1988 e 08/03/1989, bem como a manutenção da qualidade de segurado durante o período de reclusão iniciado em 22/01/1990. Considerou-se que a fuga do segurado, ocorrida em 25/02/1992, e a recaptura em 09/01/1993 não implicaram perda da qualidade de segurado, uma vez que o lapso foi inferior a 12 (doze) meses, aplicando-se o art. 15, IV, da Lei no 8.213/1991 e o art. 117, §2o, do Decreto no 3.048/1999. Entendeu-se, ainda, que o termo "livramento" do art. 15, IV, da Lei de Benefícios abrange a hipótese de fuga, inexistindo dispositivo legal que determine a perda da qualidade de segurado em tal situação. O julgado embargado apreciou integralmente a matéria, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Pretensão de rediscutir fundamentos da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

"Tese de julgamento": 1. A fuga do segurado recluso não implica, por si só, a perda da qualidade de segurado, desde que a recaptura ocorra dentro do período de graça de 12 meses previsto no art. 15, IV, da Lei no 8.213/1991. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, devendo ser manejados apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

"Dispositivos relevantes citados": Lei no 8.213/1991, arts. 15, II e IV, e 16, I, §4o; Decreto no 3.048/1999, art. 117, §2o; CPC, art. 1.022.

"Jurisprudência relevante citada": STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27.05.2004, DJU 24.05.2004, p. 256; TRF3, 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27.07.2009, DJF3 13.08.2009, p. 1634; STJ, 2a Turma, EAREsp no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07.05.2009, DJe 19.06.2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13.11.2008, DJF3 26.11.2008, p. 448." (TRF-3, AC 5006323-60.2023.4.03.6126, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. em 15.12.2025, DJe 18.12.2025);

"APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. FUGA E CAPTURA. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. - O auxílio-reclusão, conforme o art. 201, IV, da CF e a EC no 20/1998, destina-se aos dependentes de segurados de baixa renda reclusos em regime fechado, devendo atender aos requisitos legais. - A qualidade de segurado, a baixa renda, a dependência econômica e o efetivo recolhimento à prisão são condições essenciais para a concessão do benefício, conforme a legislação vigente. - A controvérsia em análise refere-se à negativa da concessão do benefício previdenciário, fundamentada na fuga do instituidor e a perda da qualidade de segurado. - Nos termos do art. 117, §2o, do Decreto no 3.048/99, a fuga do segurado recluso implica a suspensão do benefício, o qual poderá ser restabelecido em caso de recaptura, desde que preservada a qualidade de segurado. - No caso em análise, a parte autora comprovou a manutenção da qualidade de segurado, conforme artigo 15, inciso IV, da Lei no 8.213/1991. - Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso. - Recurso da parte autora provido." (TRF-3, AC 5003124-62.2024.4.03.6104, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. em 22.09.2025, DJe 23.09.2025);

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. FUGA SEGUIDA DE CAPTURA. QUALIDADE DE SEGURADO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora, sustentando que, apesar da fuga, por ocasião da captura, seu genitor ainda ostentava a qualidade de segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se à comprovação da qualidade de segurado do detento, em virtude de fuga, seguida de captura, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando os critérios estabelecidos pelo art. 139 da Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015, por ocasião da captura, ocorrida em 18 de abril de 2017, o genitor da postulante ainda ostentava a qualidade de segurado, sendo devidas as parcelas pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO

4.Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 16, I e § 4o; Dec. 3.048/1999, art. 117, §2o." (TRF-3, AC 5014526-97.2024.4.03.6183, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. em 04.09.2025, DJe 05.09.2025);

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. EVASÃO. I - De acordo com o disposto, no caso dos autos, o segurado esteve preso de 29.06.2012 a 29.01.2013, vindo a ser preso novamente a partir de 15.05.2013. O último vínculo encerrou-se em 29.08.2011. II - Assim, na data da primeira prisão, iniciado em 29.06.2012, o recluso apresentava qualidade de segurado, eis que entre o último vínculo, cessado em 29.08.2011, houve um intervalo de 10 meses. Porém, após a sua evasão, em 29.01.2013, o segurado voltou a cumprir pena em 15.05.2013, mais de 3 meses após a fuga, os quais somados aos 10 meses já decorridos anteriormente, resultariam em período superior a 12 meses. III - O segurado recluso não faz jus ao período de 12 meses de forma integral, ante sua evasão, o que levaria a incidência do art. 139 da IN INSS 77/2015, que dispõe que: “No caso de fuga do recolhido à prisão, será descontado do prazo de manutenção da qualidade de segurado a partir da data da fuga, o período de graça já usufruído anteriormente ao recolhimento”. IV - Deve ser observado que as hipóteses de prorrogação da qualidade de segurado não se aplicam à evasão, conforme julgado a seguir: V - Agravo da parte autora improvido (CPC, art. 1.021)." (TRF-3, AC 5010649-57.2021.4.03.6183, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. em 25.10.2023, DJe 27.10.2023).

O benefício deve ser restabelecido a partir da data da cessação indevida.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

Em razão da sucumbência recursal do INSS, termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois pontos percentuais), observadas os limites percentuais previstos nos §§ 2o, 3o, 5o do referido dispositivo legal.

No Estado do Mato Grosso do Sul, a isenção ao pagamento das custas processuais pelo INSS ocorria por força das Leis nos 1.936/98 e 2.185/2000. Entretanto, atualmente, está em vigor a Lei Estadual/MS no 3.779, de 11.11.2009, que prevê expressamente o pagamento de custas pela autarquia previdenciária, as quais devem ser recolhidas ao final do feito, pela parte vencida, nos termos do art. 91, do CPC/2015 (ou art. 27, do CPC/1973).

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, fixando, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios na forma acima explicitada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO (ART. 80). FUGA DO INSTITUIDOR. RECAPTURA ENQUANTO MANTIDA A QUALIDADE DE SEGURADO. RESTABELECIMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autarquia em face da r. sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-reclusão formulado pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o instituidor possuía a qualidade de segurado quando da sua recaptura, preenchendo os requisitos necessários ao restabelecimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. Pretende a parte autora o restabelecimento do seu auxílio-reclusão, cujo instituidor foi preso em 14.09.2011, fugiu em 28.09.2012, foi recapturado em 08.10.2012, fugiu novamente em 03.04.2018 e foi recapturado em 05.10.2018.

4. Considerando que as evasões se deram em 28.09.2012 e 03.04.2018, e as recapturas, respectivamente, em 08.10.2012 e 05.10.2018, não foi ultrapassado o prazo de doze meses previsto no artigo 15, IV, da Lei no 8.213/91, de modo que o instituidor mantinha a qualidade de segurado nas ocasiões em que foi recapturado pela última vez, nos termos do artigo 117, §2o, do Decreto 3.048/99.

5. Ademais, tendo em vista que quando o instituidor foi preso havia transcorrido pouco mais de três meses do período de graça e que esteve foragido, na primeira vez, por dez dias, e na segunda vez, por pouco mais de seis meses, seguindo o previsto na IN no 77/2015, ainda restariam alguns meses do período de graça previsto no artigo 15 da Lei no 8.213/91, mantendo a sua condição de segurado mesmo após as fugas.

6. Portanto, tem-se que o segurado possuía a qualidade de segurado quando foi recapturado pela última vez, fazendo jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-reclusão desde a cessação indevida.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/91, arts. 15 e 80; Decreto no 3.048/99, art. 116, §4o, e 117, § 2o; IN 77/2015, art. 139.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI 5022839-35.2025.4.03.0000, 8a Turma, Rel. Juíza Convocada Vanessa Vieira de Mello, j. em 06.02.2026, DJe 10.02.2026; TRF-3, AC 5006323-60.2023.4.03.6126, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. em 15.12.2025, DJe 18.12.2025; TRF-3, AC 5003124-62.2024.4.03.6104, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. em 22.09.2025, DJe 23.09.2025; TRF-3, AC 5014526-97.2024.4.03.6183, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. em 04.09.2025, DJe 05.09.2025; TRF-3, AC 5010649-57.2021.4.03.6183, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. em 25.10.2023, DJe 27.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e fixar, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão